Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702003-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS PACIENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em relação à petição de ID 32952182, insta consignar que não é possível a este Relator imiscuir-se na tramitação de feitos em curso em instâncias superiores, como é o caso da Presidência desta Corte, de modo que não é possível acolher o requerimento da Defesa. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator